Tribunal: TJBA
Processo: 8034106-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034106-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JHONNATAN WALLAS REIS ALVES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO EM SEDE DE 1º GRAU, POR CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 17 E 19 DA LEI Nº 10.826/03), A PENA DE 09 ANOS DE
RECLUSÃO
, EM DECORRÊNCIA
DA OPERAÇÃO FOGO AMIGO, DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL E PELO GAECO (MP), APURANDO DELITOS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DO COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES

DE USO RESTRITO COMO FUZIS E ESPINGARDAS CALIBRE 12 SEMIAUTOMÁTICAS UTILIZAD
A
S FREQUENTEMENTE EM ASSALTO A CARROS FORTES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO D
A DECISÃO QUE MANTIVERA
O DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, BEM COMO EM DECISÃO POSTERIOR, CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS. A CONDIÇÃO DO PACIENTE DE FORAGIDO O DIFERENCIA DOS DEMAIS CORRÉUS, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA PRISÃO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, Advogado, em favor de JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA
, Dr. Eduardo Ferreira Padilha.

2.
Infere-se do Inquérito Policial nº 2023.0088392 iniciou-se uma investigação apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 20, § 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, bem como nos arts. 299 do Código Penal e 17 da Lei nº 10.826/2003, de forma continuada, a partir do encontro fortuito de provas derivado do Inquérito Policial no 2023.0002581, atinente à Operação Astreia, com decisão de compartilhamento de provas, que demostrou a possível existência de organização criminosa envolvida com o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, com centralidade no Município de Juazeiro-BA.

3. Segundo se depreende do caderno procedimental, a investigação a partir da análise do celular de Hiago Rodrigues da Cruz, apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de ID nº 395094528, expedido nos autos do Processo 8006040-88.2023.8.05.0146, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, relacionado ao IPL 2023.0002581, no âmbito da Operação ASTREIA, onde foi possível descortinar intensa atividade de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, praticada por organização criminosa.

4. Consta das informações colhidas na investigação que, por meio de Colaboração Premiada celebrada entre um dos alvos da operação Astreia, foram fornecidas informações de Quantidade de armas e munições vendidas ou recebidas pelo colaborador, ainda que estimada; Quantidade de armas e munições comercializadas pelo grupo; Existência de lojas ou estabelecimentos comerciais destinatários das armas e munições irregulares; Valores das armas e munições vendidas; Comissão e divisão dos valores percebidos pela comercialização entre os integrantes do grupo; Forma de entrega das armas e munições comercializadas (local, horário e forma de entrega, recebedor); Forma de pagamento das armas e munições comercializadas e divisão entre os integrantes do grupo dos valores; Utilização de Craf de terceiros para compra de munições; i) Conhecimento, no período que laborava na loja, de procedência das armas de fogo comercializadas sem registro competente, bem como estoque das armas de fogo, sem controle do exército, esclarecendo o modus operandi; Envolvimento de Policiais e; Forma de obtenção das armas de fogo novas, com o delineamento do modus operandi.
Através de informações do
COAF constatou-se movimentações financeiras suspeitas dos investigados, incompatíve
is
com os respectivos rendimentos.

5. C
onsta da investigação que foi possível identificar a venda de munições e acessórios por lojas, em Juazeiro-BA, Petrolina-PE e Arapiraca-AL, em que se comprava munições como se a transação fosse efetuada por possuidor de CRAF e, posteriormente, inseria-se informações falsas no Sistema, ante a fiscalização exercida nas lojas referidas pelos órgãos competentes.

6. O Impetrante se insurge em face da manutenção da prisão preventiva mantida em sentença condenatória, bem como em decisão posterior, sob o fundamento de que decisão carece de fundamentação idônea, ante a ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, destacando que o réu foi absolvido da acusação de organização criminosa e que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Destacou também que um dos corréus teve sua prisão preventiva revogada pelo STJ, diante da desproporcionalidade da manutenção da medida.

7. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o juiz de primeiro grau esclarecera que os elementos colhidos indicavam que o Paciente era também um dos representantes de Josenildo no comércio ilegal de armas e munições e também apontado como responsável pela intermediação de venda de algumas armas oferecidas por H
iago
e fornecidas por J
osenildo
.

7.
De igual forma, na sentença que julgou os embargos declaratórios, referente à sentença condenatória, bem como na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, fora mantida a ordem de prisão
preventiva, o
casião em que o
magistrado primevo fundamentou seu posicionamento, levando em consideração, que o mandado de prisão nunca chegou a ser cumprido, haja vista que o réu encontra-se
até a presente data
foragido,
baseando
-se ainda na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além de inexistência de fatos novos.

8.
Verifica-se também que, não obstante o Paciente ter sido absolvido pelo crime de organização criminosa, fora condenado pelo delito de comércio ilegal de armas de fogo (
A
RTS. 17 e 19, da Lei nº 10.826/03), a 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, delito que viabiliza a prática de crimes violentos, como restou comprovado nas investigações, com a venda de armas para a facção criminosa Honda.

9.
D
a mesma maneira
, p
ercebe-se que, consoante sentença condenatória, o Paciente foi citado na
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 004/2024 – UIP/PF/JZO/BA que consta sob o ID Num. 447089808 - Págs. 133/144 dos autos do IP 8010881-29.2023.805.0146, a investigação encontrou na nuvem mantida pelo Paciente pesquisas sobre aquisição de pistolas, armas e munições, a maioria de uso restrito das forças armadas e também diversos comprovantes de transferência entre ele e Hiago Rodrigues.

10. Destacou-se ainda no supra mencionado documento que o Paciente tinha ligação com Lorena Itabaiana, condenada na Operação Astreia, por ser integrante da facção Honda, ressaltando que na análise do RIF de Lorena que o Paciente recebeu R$ 56.400,00 em doze transações.

11. A sentença condenatória acrescentou que o Relatório de Diligência Nº 2025578/2024, que versou sobre o cumprimento do mandado de busca no endereço do Paciente, que este não se encontrava em sua residência no momento do cumprimento da ordem, mas apenas sua genitora, a qual franqueou o acesso ao seu celular, onde foi constatada uma mensagem do Paciente, solicitando que escondessem a arma de fogo, a qual, após a busca, foi encontrada pelos policiais que realizaram a operação, uma Pistola PT100, numeração raspada, com dois carregadores; treze munições calibre .40; carregador de pistola 9mm e uma munição deflagrada de 9mm.

12. Deve-se também levar em consideração que não houve alteração dos fatos e que, a decretação da prisão preventiva do Paciente, pois o Paciente permanece foragido, na medida em que o mandado de prisão nunca chegou a ser cumprido, atendendo ao princípio da necessidade, estando assim presentes o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, conforme os termos dos artigos
312
e
313
do
Código de Processo Penal
.

13.
Assim sendo, é possível inferir que a negativa do direito de recorrer em liberdade do Paciente, com a manutenção da prisão preventiva, diante do requisito de aplicação da lei penal,
com base no art. 387, § 1º, do CPP,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes por conta da gravidade em concreto do crime apurado, pois sabe-se que a simples fuga já é motivo suficiente para a decretação da prisão.

14.
Quanto ao pleito de extensão do benefício de liberdade provisória, não é demais esclarecer que,
como se sabe, a extensão do benefício, quando um dos agentes em concurso é posto em liberdade, somente se aplica ao outro acusado na hipótese de ele se encontrar em situação completamente idêntica ao réu beneficiado.

15.
Nesse diapasão, considerando a condenação do paciente, bem como ao possível risco à sociedade, com a conduta de venda ilegal de armas de fogo, restando claro o perigo de reiteração delitiva, ainda mais, como exaustivamente já se falou, da sua condição de foragido, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do CPP não são as mais adequadas às suas condições pessoais.

1
7
.
Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr.
Adriani Vasconcelos Pazelli
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034106-60.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES
e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16